Tribunal: STF
Processo: ARE 1246818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de outros tribunais. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com que se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, II, CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).